Tribunal: TJPA
Processo: 0009496-58.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009496-58.2016.8.14.0024

APELANTE: JOELSON SOUZA ALVES, RUBEVALDO DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Apelação criminal. Homicídio. Nulidade absoluta. Impossibilidade de análise dos depoimentos e interrogatórios realizados em plenário. Mídias audiovisuais inaudíveis. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Impossibilidade de exercício do duplo grau de jurisdição. Anulação da sessão de julgamento e de seus atos subsequentes. Necessidade de novo julgamento pelo tribunal do júri. Recurso prejudicado.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por Rubervaldo da Silva Brito e Joelson Souza Alves contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que condenou Rubervaldo pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP) à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolveu Joelson. A defesa de ambos alega que a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, além de manifestar-se pela nulidade de Júri em razão de a mídia do Plenário se encontrar inaudível, em consonância com o parecer ministerial.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade processual diante da impossibilidade de acesso ao conteúdo dos depoimentos e interrogatórios realizados em Plenário, em razão de falhas nas mídias audiovisuais que tornaram as gravações inaudíveis.

III.
Razões de decidir

3.

Ocorre nulidade absoluta quando a falha na gravação dos depoimentos e interrogatórios, realizada durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, impede o reexame das provas em sede recursal, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A impossibilidade de análise das mídias anexadas ao processo inviabiliza o exercício do duplo grau de jurisdição e impede a verificação das teses apresentadas pelas partes, especialmente quando a defesa alega que a decisão do Júri foi contrária à prova dos autos.

5.

Diante da falha irreparável nas gravações, deve ser declarada a nulidade da Sessão de Julgamento realizada no dia 20/11/2019 e de todos os atos subsequentes, determinando-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, para garantir o devido processo legal e a plenitude de defesa.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Anulação, de ofício, da Sessão de Julgamento realizada no dia 20/11/2019 e de todos os atos subsequentes, com determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Recurso de apelação prejudicado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 564, IV, 573, § 1º, 405, 475; Lei nº 11.419/06, art. 12, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 706.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.02.2023; TJPA, Apelação Criminal n.º 0000042-89.2019.8.14.0043, rel. Desª. Vania Lucia Carvalho da Silveira, julgado em 13.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em decorrência da mídia estar inaudível, restando prejudicada a análise do mérito do apelo, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
RUBERVALDO DA SILVA BRITO e JOELSON SOUZA ALVES
(ID 6533832),

inconformados com sentença proferida pelo juízo Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou Rubervaldo como incurso das sanções punitivas do art. 121, caput, CPB, a pena de seis (6) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e absolveu Joelson (ID 6533830).

Em suas
razões
,
Rubervaldo
pede a nulidade do julgamento, alegando que a decisão é contrária à prova dos autos (IDs 6533832 e 6533833).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (IDs 6533834).

Nesta superior instância, o
custos legis
verificou que a os depoimentos prestados pelas testemunhas e interrogatório em plenário foram registrados em sistema audiovisual (art. 405, CPP). Contudo, constata-se que parte das gravações nas mídias anexadas (ID’s: 6533820 – 6533830) apresentam-se inaudíveis, inviabilizando a análise, requerendo que fossem substituídas as mídias no sistema PJe, e, caso seja constatada a impossibilidade de recuperação dos depoimentos e interrogatório gravados por falha no sistema, potencializando os princípios da legalidade e da ampla defesa, requer-se, desde já, que essa Relatoria declare a nulidade das provas, na judicium causae, e determinada a realização de novo júri

(ID 7020312).

Foi juntado novo link de mídia (ID 13377682).

O feito retornou à Procuradoria de Justiça, para parecer, o qual, após verificar que, mesmo diante da substituição da mídia contendo a sessão de julgamento realizada perante o Tribunal do Júri, permanece a impossibilidade de oitiva, vez que parte dos depoimentos e interrogatório encontra-se inaudível, manifestou-se pela anulação das provas, na
judicium causae
, para que seja determinada a realização de novo júri (ID 13731628).

Os autos vieram conclusos, quando verifiquei que, apesar de a Defensoria Pública ter interposto recurso em favor dos dois corréus (ID 6533832, págs. 1), apresentou razões recursais apenas em favor de Rubervaldo da Silva Brito (ID 6533832, págs. 7/10 e ID 6533833, págs. 1/2), assim, determinei seu encaminhamento à Defesa para oferecer as razões do apelo de Joelson Souza Alves, após, ao recorrido para apresentar suas contrarrazões e, posteriormente, ao Procurador de Justiça (ID 15730529).

A defesa apresentou
razões
ao recurso de
Joelson
, quando asseverou que “
as razões apresentadas para o apelante Rubevaldo são as mesmas para o recorrente Joelson
. O nome de ambos deveria ter constado da peça, o que ora se corrige. De todo modo,
pugna que seja DEFERIDO o pedido do Ministério Público, no sentido de nulidade dos autos e realização de novo plenário
. Isso porque não só os depoimentos e interrogatório passam a ser inaudíveis a partir de certo ponto, mas também porque as mídias juntadas não se referem aos debates orais em plenário, sendo impossível a elaboração de razões de apelação sem a análise das teses debatidas perante os jurados. Dessa maneira, o prejuízo é inegável: a manutenção do julgamento leva somente ao cerceamento de defesa, dado que é impossível aferir o que houve naquele plenário. Portanto, o pedido do MP deve ser deferido e anulado o julgamento, a fim de que outro seja realizado e, dessa vez sim, gravados devidamente todos os atos processuais
”. (ID 18427345).

Em
contrarrazões
, o MP ratificou as contrarrazões apresentadas no ID 35994712 e, ainda,
em razão da impossibilidade de oitiva das mídias da sessão de tribunal do júri, o MP segue e ratifica o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal quanto a necessidade de que fosse declarada a nulidade das provas, na judicium causae, e determinada a realização de novo júri
(ID 19065881)

A Procuradoria de Justiça, em nova manifestação, “
reitera as manifestações acostadas nos ID’s: 7020312 e 13731628, para que seja declara nula as provas e determinada novo júri
” (ID 19297398)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
.

- EXAME DA NULIDADE DO FEITO:

Os apelantes sustentam, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e, ainda, ao apresentar as razões do recurso de Joelson, a Defensora pediu pela declaração de nulidade do feito pelo fato de a mídia de julgamento estar inaudível, como requerido pelo
custos legis
.

Conforme relatado, resta inarredável a nulidade processual decorrente da impossibilidade de oitiva dos depoimentos tomados em Plenário de Julgamento, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça.

É cediço ser indispensável o devido registro dos depoimentos e interrogatórios no processo eletrônico, nos termos do que determinam o art. 475 do CPP e art. 12, § 1º, da Lei nº 11.419/06.

Por outro lado, tem-se que
não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa (
art. 566, do CPP).

In casu
, entendo pela impossibilidade de manter a sentença dos jurados, uma vez que resta impossibilitado acesso a todos os dados relacionados com o crime imputado, sejam incriminatórios ou não, bem como a análise das razões recursais, visto que a tese da defensiva é de que o Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, acarretando inegável prejuízo aos recorrentes, como, inclusive, manifestou-se a defesa.

O fato de estar inaudível importante parte da mídia digital, com as gravações realizadas em Plenário de Julgamento, impede o reexame de provas em sede recursal, não podendo prosseguir com o julgamento do apelo, impondo-se a anulação do ato e sua repetição a fim de se garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o próprio contraditório.

Partindo de tais premissas, estando a mídia da Sessão de Julgamento do Júri inaudível, deve ser reconhecida a nulidade absoluta insanável, com fundamento nos arts. 563, 564, inciso IV, e 573, § 1º, do CPP.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, II E IV DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Verificado que as mídias produzidas na Sessão do Tribunal do Júri, apesar de encontrarem-se no Sistema PJe, estão sem áudio, muito embora a Ata de Sessão do Tribunal do Júri indique que a oitiva das testemunhas foi procedida por meio de gravação audiovisual. Diligência formal à Vara de origem restou infrutífera em razão das mídias estarem corrompidas. 2) Ata do Tribunal do Júri e sentença que não reproduziram os depoimentos das testemunhas colhidos nessa fase processual. Vício não sanado. Violação ao contraditório e ampla defesa. Art. 5° LV da CF. Nulidade absoluta. Tais provas são substanciais para a plenitude do julgamento, notadamente porque o réu, em seu recurso, alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos. Notório prejuízo em desfavor do réu. 4) Anulação da sentença de ofício, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso. (Processo n.º 0000001-94.2009.8.14.0004. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Recurso: Apelação Criminal. Comarca: Almeirim/PA. Apelante: Darlison Maciel Góes. Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior)”

“APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINAR MINISTERIAL. MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CORROMPIDA. INVIABILIDADE DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECLARADA A FIM DE QUE SEJA REALIZADA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PROFERIDA NOVA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Sem conhecer o teor dos atos produzidos na audiência de instrução e julgamento, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne à alegada condição de usuário do recorrente. 2. In casu, na audiência em referência, foi produzida a completude da prova oral, com a tomada dos depoimentos de testemunhas e interrogatório do apelante. Não se tem acesso, entretanto, ao conteúdo de tais declarações, seja por meio de mídia eletrônica, seja por meio de degravação. Dessa forma, não se sabe, com a certeza exigida para o julgamento do recurso em tela, as circunstâncias do ato praticado, condição indispensável para a apuração da verdade dos fatos, de modo que não resta possível o reexame da prova por esta instância revisora. 3. Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas e da nova sentença a ser proferida pelo Magistrado primevo. 4. Recurso conhecido e prejudicado, para, acolhendo a preliminar ministerial, declarar nulo o processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 08 de junho de 2020, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000042-89.2019.8.14.0043 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR INEXISTÊNCIA DE MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À PROVA ORAL COLHIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. INSTÂNCIA REVISORA SEM ACESSO PLENO ÀS PROVAS PRODUZIDAS. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. JULGAMENTO ANULADO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL Belém, 16/ 08/ 2022 PREJUDICADO. Impossibilitado o acesso à prova oral colhida em Plenário do Júri, ante a inexistência de mídia audiovisual, impõe-se a anulação do julgamento , com a renovação do ato, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição . Preliminar de nulidade da sessão de julgamento do tribunal do júri acolhida. Mérito prejudicado. (Apelação Penal, Ac. Nº 209.122, Rel. Min MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

Nas Cortes Superiores assim já se decidiu:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE ACESSO À MÍDIA QUE CONTÉM OS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS. PROVAS USADAS NA CONDENAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA. 1
. A realização do julgamento de recurso de apelação sem que antes se oportunize ao defensor o acesso integral ao conteúdo de mídia corrompida que contém provas usadas para condenar o réu implica cerceamento de defesa.
2. Não se ignora que o atual patrono foi constituído já depois da interposição da apelação e que o causídico que o antecedeu teve acesso - ao menos potencial - à mídia ora questionada, que na ocasião funcionava normalmente, tanto que seu conteúdo foi mencionado pelo Ministério Público nas alegações finais apresentas logo antes do réu. Também não se desconsidera que tanto nas alegações finais quanto nas razões de apelação, o advogado anterior limitou-se a argumentar que as mensagens extraídas do celular e mencionadas pelo Ministério Público eram inconclusivas e não provavam a conduta criminosa imputada ao paciente, sem questionar a autenticidade do conteúdo extraído do celular. 3. Entretanto, por conter provas essenciais dos fatos imputados ao réu, as quais, ainda que aliadas a outros elementos, foram consideradas em desfavor dele tanto na sentença quanto no acórdão da apelação, era direito da defesa acessar a integralidade dos autos (o que inclui a mídia) antes do julgamento do recurso, o que poderia influenciar na sustentação oral - por consequência, no convencimento dos julgadores - e até mesmo na eventual oposição de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores. 4. Embora a defesa original não haja questionado propriamente a autenticidade do conteúdo extraído dos celulares, desde as alegações finais sustentou que as mensagens apresentadas pela acusação eram inconclusivas e não demonstravam a responsabilidade do paciente, de modo que o acesso à integralidade dos dados contidos na mídia pode ser útil à argumentação do advogado em sustentação oral, por exemplo, para fins de eventual esclarecimento sobre o contexto e/ou o sentido das referidas mensagens. 5. Ademais, ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, os laudos periciais elaborados pela Polícia Federal não podem ser considerados "a efetiva prova", porque eles não contêm a degravação de todo o conteúdo extraído dos celulares, mas apenas o histórico de chamadas e a agenda telefônica de um dos cinco aparelhos e algumas informações técnicas sobre eles. Todos os demais dados extraídos (histórico de chamadas e agendas dos outros aparelhos, conversas por aplicativos de mensagens, áudios, fotos, etc), os quais foram usados para condenar o réu, estão unicamente na mídia que se corrompeu. Vale dizer, por ocasião do julgamento da apelação, nem mesmo os Desembargadores, tampouco a defesa, tinham como acessar tais provas, salvo por análise indireta do que fora mencionado pelo Ministério Público nas alegações finais e pelo Juízo singular na sentença.
6. Assim, o acolhimento da pretensão defensiva para anular o julgamento da apelação em relação ao paciente e determinar que as instâncias ordinárias providenciem nova cópia da mídia corrompida junto à Delegacia da Polícia Federal é medida que se impõe.
7. Por consequência, uma vez que o paciente está preso preventivamente há mais de 4 anos (desde 30/8/2018), a sentença foi proferida há mais de 3 anos (em 23/7/2019), a defesa pleiteou o acesso à mídia há mais de 2 anos (15/1/2021) e ainda será necessário tempo considerável para que se obtenha nova cópia junto à Polícia Federal e o patrono tenha prazo hábil para analisá-la antes de ser designada nova sessão de julgamento da apelação, verifica-se configurado o excesso de prazo da custódia cautelar, o que recomenda a sua substituição por medidas cautelares alternativas.
8. Ordem concedida para anular o julgamento da apelação em relação ao paciente, determinar que as instâncias ordinárias providenciem nova cópia da mídia corrompida junto à Delegacia da Polícia Federal e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.
(HC n. 706.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

Dessa forma, conclui-se que a falha irreparável no registro do teor dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios, em plenário de julgamento, pelo meio de gravação audiovisual, se traduz em manifesto prejuízo às partes, porquanto obsta a fiel e plena análise da prova oral produzida em juízo, sendo necessária a repetição do aludido ato.

Sendo assim, estando impossibilitada a revisão do julgamento pela via recursal, não resta outra solução senão declarar a nulidade da Sessão realizada no dia 20/11/2019 e de todos os atos subsequentes.

- DISPOSITIVO:

Pelo exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
declaro, de ofício, a
nulidade absoluta da sessão de julgamento do dia 20/11/2019, e de seus atos subsequentes,
devendo-se retornar os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito com a submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por consequência,
julgo prejudicado o exame do mérito do recurso.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/10/2024